Tribunal: TJBA
Processo: 0526710-94.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0526710-94.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARCELO JOSE COSTA ARGOLLO e outros

Advogado(s)
:
THIAGO FIAIS TAVARES, CINTHIA MOEMA GOMES SILVA DO NASCIMENTO, DANIEL ESTEVAO RIBEIRO DA SILVA

APELADO: CONSTRUTORA TENDA S/A

Advogado(s)
:
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL QUANTO À CONFIGURAÇÃO DA MORA NA ENTREGA DE IMÓVEL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Embargos de Declaração nº
0526710-94.2014.8.05.0001
, em que figuram como Embargante
CONSTRUTORA TENDA S/A
e como Embargado,
LUCIANA FIGUEIREDO COSTA ARGOLLO E MARCELO JOSE COSTA ARGOLLO
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora